Tribunal: TJBA
Processo: 8095356-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095356-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA VIEIRA MOTA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que acolheu os pedidos da autora, servidora pública estadual, para a exclusão de determinadas verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, além da restituição dos valores retidos nos últimos cinco anos, com correção pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal refere-se à aplicabilidade do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, como terço de férias, adicional noturno, insalubridade e horas extras, por não serem incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O Estado alega que o Tema 163 é aplicável apenas a servidores federais, e que, pela autonomia constitucional dos entes federativos, as legislações estaduais poderiam dispor sobre a inclusão dessas verbas na base de cálculo, quando percebidas habitualmente.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao definir a tese no Tema 163, consolidou entendimento de que verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo aplicável uniformemente aos servidores públicos de qualquer ente federativo. 4. A autonomia dos estados-membros para legislar sobre regimes previdenciários não afasta a interpretação constitucional dada pelo STF, devendo a decisão ser observada de modo geral. 5. A restituição dos valores, conforme solicitado, deve ser realizada com correção pela taxa SELIC, seguindo o entendimento jurisprudencial aplicável e a EC 113/2021, que normatiza as relações de natureza pública.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, por sua natureza, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme fixado no Tema 163 do STF. 2. A restituição de valores retidos indevidamente será corrigida pela taxa SELIC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 80
95356-28
.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ANDREIA VIEIRA MOTA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto.